Tribunal: TJES
Processo: 5011032-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011032-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMILTON ANTONIO RODRIGUES DIAS

AGRAVADO: AFONSO VENTURELE

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. POSSE PRECÁRIA. MERA DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora.”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 2008958 GO 2021/0338889-4, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

II.
Na hipótese,
a ocupação do imóvel pelo
Recorrente detinha natureza precária, porquanto o ingresso no local decorreu do consentimento do proprietário Recorrido, o qual mantinha a posse sobre o bem, ainda que o tenha cedido ao MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO para fins de utilização como Unidade Escolar, cujo Ente Público, como usuário do bem, de igual modo, deixou claro na Notificação de Id. nº 6075912, que estava apenas tolerando a utilização do imóvel em caráter precário, não havendo falar-se em exercício de posse pelo Recorrente, logo, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
AMILTON ANTÔNIO RODRIGUES DIAS
interpôs o presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de antecipação de tutela,
em razão da
DECISÃO
(Id. 6075921) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE GUAÇUÍ - ES
, nos autos da intitulada “
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
”

(
Processo nº 5000837-08.2023.8.08.0020
) ajuizada pelo Recorrido
AFONSO VENTURELE,
cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim estabeleceu:

“Ante o exposto,
defiro o pedido liminar, para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel descrito na exordial, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária.

1. Expeça-se o respectivo mandado
.”

Em suas razões recursais, postula o Recorrente, inicialmente, a

concessão da gratuidade de justiça
,
relativamente ao preparo do presente Recurso e, no tocante ao pedido de efeito suspensivo, sustenta que:
(I)
“
O PROCESSO SE TRATA DE
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO NA POSSE
, DEVENDO ASSIM SER CONDUZIDO POIS
NÃO SE DISCUTE NESSE MOMENTO A PROPRIEDADE SOBRE O BEM, APENAS A SUA POSSESSÃO
” (grifo original);
(II)
“
o Agravante pretendia demonstrar para o Magistrado na Audiência de Justificação que “o Agravado não estava e nem está na posse do imóvel para requerer Reintegração/Manutenção de Posse”, sendo que o correto seria propor “Ação de Imissão de Posse”, comprovando a propriedade, pois o terreno com sua construção, esteve na posse da Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço desde a doação do proprietário da Escola Rural até a cessão ao Embargante para moradia, momento em que a posse passou a ser do mesmo até a presente data. Na Audiência de Justificação, a parte autora, ora Agravada, não apresentou testemunhas para provar o alegado em inicial, bem como o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 561, do Código de Processo Civi
l”.

Pugna, assim, “
Seja concedido ao Agravante os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei n°1.060/50 e dos Artigos 98, 99 caput e seu § 7° e seguintes do Código de Processo Civil
” e subsequente “
concessão imediata do efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do Art. 1.019, I, tendo em vista o risco de dano irreparável e irreversibilidade da medida liminar
”, e, no mérito, o provimento do Recurso.

Decisão (Id. 6320190) exarada por esta Relatoria, no sentido de indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a parte Recorrida não apresentou Contraminuta ao Agravo de Instrumento (Id. 7909824).

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão (Id. 6320190), no sentido de indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

(...)

Ab initio
, verifico que o Recorrente AMILTON ANTÔNIO RODRIGUES DIAS restou qualificada como “trabalhador rural”, não tendo sequer residência, tanto que busca ser mantido na posse de imóvel rural que ocupa, o que, a meu sentir, constituem elementos suficientes para o deferimento da Gratuidade da Justiça, no tocante às custas do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Infere-se dos autos que o Recorrido AFONSO VENTURELE ajuizou a “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE”

em epígrafe (Processo nº 5000837-08.2023.8.08.0020), relacionada a imóvel rural que outrora cedeu ao MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇO, para fins de edificação de Escola Rural, cuja cessão, entretanto, fora extinta por força da edição das Leis Municipais nº 809/2020 e nº 812/2020, culminando no Decreto nº 095/2020, que reverteu a propriedade do imóvel aos cedentes, consoante se infere do teor da seguinte
Ementa
:

“
DECRETO Nº 095/2020

EMENTA
: Dispõe sobre a desafetação e a extinção das Cessões de Prédios Escolares, revertendo a propriedade aos cedentes, conforme Lei Municipal de nº 809/2020 e Lei Municipal nº 812/2020 e dá outras providências”

Ressalta-se que a sobredita demanda fora ajuizada em razão de o Recorrente se recusar a deixar o imóvel, sob o argumento de exercer a posse do mesmo desde janeiro de 2019, com autorização do Recorrido, bem como do MUNICÍPIO DE DIVINO SÃO LOURENÇO, eis que teria sido “
autorizado pelo Prefeito Municipal através do pedido de um vereador; a residir no local
, bem antes de ser chamado na Prefeitura para assinar o documento de Id 26710414 (notificação), não existindo assim nem turbação e nem mesmo esbulho (...),
esclarecendo que

“
a Lei Municipal 809/2020 (Id 26710409) e o Decreto 095/2020 (Id 26710413), foram editados a aproximadamente 1 ano após a data da Notificação da Prefeitura Municipal para que o Agravante pudesse residir no local, sendo curioso o fato de constar a concordância do proprietário, tendo em vista que na época o terreno pertencia ao município até a aprovação da lei acima citada
”. (Id nº 6075909)

No entanto, “
Para surpresa do Agravante, alguns dias após a audiência de justificação, o MM. Juiz entendeu por bem deferir a tutela de urgência pleiteada, mesmo não tendo sido preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, tendo em vista que o terreno em questão, “está na posse do Agravante, desde a cessão que ocorreu em janeiro de 2019 até a presente data”, não sendo crível o deferimento da tutela sem o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.
”.

Sobre a controvérsia dos autos, impõe-se consignar, inicialmente, que, em sede de ação possessória, não se discute o domínio do imóvel, estabelecendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático sobre a coisa.

Nesses termos, caberá examinar, somente, o
ius possessionis
, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no
ius possidendi
, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil,
verbis
:

“
Artigo 1.210
. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...)

§ 2
º.

Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”

“
Artigo 1.211
. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.”

Ressalta-se caber àquele que alegar a posse sobre o imóvel o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação
, consoante artigos 560 e seguintes, do Código de Processo Civil de 2015,
in litteris:

“Artigo 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

“Artigo 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse;

II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III -
a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Cumpre rememorar, ainda, que de acordo com o
artigo 1.208, do Código Civil
e da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora
.
” (
STJ
- AgInt no AREsp: 2008958 GO 2021/0338889-4, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

A referida
Corte de Superposição
pontua, ademais, que “
para fins de deferimento de liminar de reintegração de posse, mostra-se completamente irrelevante diferenciação entre posse nova e posse velha, pois o que se tem é mera detenção.
” (
STJ
- REsp: 1640701 MG 2016/0122726-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

In casu
, analisando os autos de origem, não identifiquei documentação comprobatória do exercício de posse pelo Recorrente, eis que o ingresso no imóvel litigioso ocorreu, segundo o próprio Recorrente, com o consentimento do Recorrido, circunstância que denota a posse precária deste, malgrado naquela oportunidade estivesse o imóvel cedido ao MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO, tendo o Recorrente a mera detenção do imóvel.

A propósito, na Notificação (Id nº 6075912) mencionada pelo Recorrente, consta que “
enquanto não seja dada destinação legal e definitiva a tais imóveis, informamos que toleraremos a utilização da escola desativada no “Córrego Severino (Areia Branca)” em caráter precário, ficando desde já ciente V. Sa. de que, a qualquer tempo, poderá o município reivindicá-la, devendo V. Sa. deixá-la desimpedida imediatamente. Em anexo juntamos a declaração de concordância do proprietário da propriedade rural que engloba a sede da “Escola Municipal “Córrego Severino (Areia Branca)” com os termos da Notificação
”, o que, uma vez mais, indica tratar-se a ocupação de mera detenção.

Por conseguinte, em sede de cognição sumária, o Recorrido não logrou demonstrar os requisitos necessários à proteção da alegada posse do imóvel litigioso, impondo-se manter o decisum objurgado.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, conforme salientado na Decisão proferida,
“
os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora
.
” (
STJ
- AgInt no AREsp: 2008958 GO 2021/0338889-4, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)
,
sendo de notar que, na espécie, a ocupação do imóvel p
elo Recorrente detinha natureza precária, porquanto o ingresso no local decorreu do consentimento do Recorrido, o qual matinha a posse sobre o bem, ainda que o tenha cedido ao MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO para fins de utilização como Unidade Escolar, cujo Ente Público, na condição de usuário do bem, no mesmo sentido, deixou claro
na Notificação de Id. nº 6075912, que estava apenas tolerando a utilização do imóvel pelo Recorrente em caráter precário, não havendo falar-se em exercício de posse, logo, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação supracitada.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.